Tribunal: TJPA
Processo: 0801553-49.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801553-49.2024.8.14.0032

APELANTE: MARIA CLEIA BEZERRA NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, ao reconhecer a ocorrência da prescrição. A autora alegou falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na má gestão de sua conta individual do PASEP, da qual sacou, em 13/08/2014, o valor de R$725,06, que reputou incompatível com os depósitos realizados desde 1982. Requereu a condenação do banco ao pagamento de R$40.625,67 a título de danos materiais e R$10.000,00 por danos morais. O juízo de origem acolheu a prejudicial de prescrição, fixando como termo inicial a data do saque integral, e considerou fulminada a pretensão, pois a ação foi proposta em 21/08/2024, após o decurso do prazo decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação de reparação por supostos desfalques em conta do PASEP, à luz da tese fixada no Tema 1150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1150 do STJ estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência comprovada dos desfalques, nos termos da tese fixada pelo STJ.

A ciência inequívoca do suposto prejuízo ocorreu em 13/08/2014, data em que a apelante efetuou o saque integral da conta e teve conhecimento imediato do valor considerado irrisório.

A obtenção posterior de extratos e microfichas configura diligência para apuração da extensão do dano, não interferindo no termo inicial da prescrição, sob pena de esvaziar a função estabilizadora do instituto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o saque é o marco da ciência do alegado prejuízo, sendo irrelevante a data em que a parte obteve acesso a documentos adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca do valor sacado em conta do PASEP, reputado incompatível com os depósitos esperados, configura o marco inicial do prazo prescricional decenal.

A solicitação posterior de documentos para quantificação do dano não altera o termo inicial da prescrição.

A propositura da ação após o decurso do prazo decenal enseja o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (REsp 1.312.736/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 27.10.2021).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA CLEIA BEZERRA NUNES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A demanda originária foi ajuizada pela Apelante, servidora pública estadual aposentada, sob a alegação de falha na prestação de serviço pelo banco Apelado na administração de sua conta individual do PASEP. Narra que, ao realizar o saque integral do saldo em
13/08/2014
, por motivo de aposentadoria, percebeu a quantia de R$725,06, valor que considera irrisório e incompatível com os depósitos realizados desde 1982. Sustenta que a má gestão se configura pela ausência de aplicação correta dos juros e da correção monetária, pleiteando a condenação do banco ao pagamento de R$40.625,67 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

Em sua defesa, o Banco do Brasil S/A arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, defendendo ser mero agente operador do fundo. No mérito, sustentou a ocorrência da prescrição decenal, afirmando que o termo inicial para a contagem do prazo seria a data do saque (13/08/2014), momento em que a Autora teve ciência do suposto dano e de sua extensão. Alegou, por fim, a regularidade na aplicação dos índices de atualização e a inexistência de ato ilícito que justificasse a reparação por danos materiais ou morais.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição. Fundamentou sua decisão no prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em conformidade com o Tema Repetitivo 1150 do STJ. Contudo, fixou como termo inicial a data do saque dos valores (13/08/2014), por entender que, nesta data, a Autora "já tinha ciência da quantia irrisória e incompatível". Tendo a ação sido proposta em
21/08/2024
, concluiu que a pretensão foi alcançada pela prescrição, que se consumou em 13/08/2024.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, o equívoco da sentença na fixação do termo inicial da prescrição. Defende que, conforme a tese "iii" do Tema 1150 do STJ, que adota a vertente subjetiva da teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente se inicia com a "ciência comprovada dos desfalques". Argumenta que tal ciência inequívoca apenas ocorreu em
28/02/2024
, data em que obteve os extratos detalhados e as microfichas da conta. Pede, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

É o relatório.

VOTO

O cerne do presente recurso de apelação cinge-se à análise da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta má gestão e desfalques em sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), administrada pelo Banco do Brasil S/A.

Inicialmente, cumpre ressaltar a desnecessidade de intervenção do Ministério Público no presente feito. A demanda, embora envolva fundo de natureza pública, versa estritamente sobre direitos patrimoniais, disponíveis e de interesse particular da autora, parte maior e capaz, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses que demandam a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica.

Ademais, a matéria de fundo, centrada na responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação de serviço, possui natureza eminentemente obrigacional e privada. Não por acaso, em outras Cortes estaduais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, a competência para julgar casos idênticos é invariavelmente das Câmaras de Direito Privado, o que reforça a ausência de interesse público primário a justificar a intervenção ministerial.

Superada essa questão, passo à análise da prejudicial de mérito que fundamentou a decisão recorrida: a prescrição.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, através do
Tema 1.150
, que fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A controvérsia, portanto, não reside no prazo prescricional, que é decenal, mas na correta interpretação do seu termo inicial, conforme a tese "iii" supracitada.

A Apelante sustenta que a "ciência comprovada dos desfalques" somente ocorreu em 28 de fevereiro de 2024, quando obteve os extratos detalhados e as microfichas da conta. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A aplicação da teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, adotada pelo STJ, exige a ciência inequívoca da lesão ao direito, momento a partir do qual nasce a pretensão e, com ela, a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional.

No caso dos autos, é incontroverso que a Apelante realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em
13 de agosto de 2014
. Nesse exato momento, ao se deparar com um valor que considerou "irrisório e incompatível" com seus anos de serviço, a titular teve a inequívoca ciência da suposta lesão a seu patrimônio.

A percepção de que o montante creditado era substancialmente inferior ao esperado é, por si só, o fato gerador da pretensão. A partir daquele instante, a Apelante já detinha todos os elementos para questionar a instituição financeira e, se necessário, ajuizar a demanda, ainda que para requerer, incidentalmente, a exibição dos documentos que detalhassem a extensão do dano.

A posterior solicitação dos extratos e microfilmagens, quase uma década depois, constitui mera diligência para a quantificação do prejuízo, e não o marco do nascimento do direito de ação. Entender de forma diversa seria permitir que o titular do direito pudesse postergar, indefinidamente e a seu exclusivo critério, o início do prazo prescricional, o que contraria a própria finalidade do instituto da prescrição, que é garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

A jurisprudência pátria é uníssona em casos análogos, estabelecendo que a ciência inequívoca do suposto desfalque ocorre no momento do saque dos valores, pois é quando o titular tem conhecimento do montante total depositado e pode, desde então, questioná-lo.

Dessa forma, tendo a ciência inequívoca do suposto dano ocorrido em 13 de agosto de 2014, o prazo prescricional decenal para o ajuizamento da ação de reparação findou-se em 13 de agosto de 2024.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada somente em
21 de agosto de 2024
, é forçoso reconhecer que a pretensão da Apelante já se encontrava fulminada pela prescrição.

Assim, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, pois aplicou de forma escorreita o direito e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/09/2025